Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS. ART. 82, §1o, DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 600, §4o DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelações Criminais interpostas pelos réus, em face da sentença que os condenou pelas práticas das condutas descritas nos artigos 150, §1o e 330 do Código Penal - CP.
2. O fato relevante. Verifica-se que os apelantes tomaram ciência da sentença em 23.9.2024, conforme expediente do PJe. Extrai-se dos autos que os termos de apelação foram interpostos em 27.9.2024 e 30.9.2024, oportunidade em que os apelantes postularam o recebimento do recurso, com posterior apresentação das razões recursais em segunda instância, conforme art. 600, §4o, do Código de Processo Penal – CPP (IDs 64649869 e 64649871). Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento da apelação (ID 64829342). Verifica-se que os apelantes apresentaram suas razões recursais em 23.10.2024 (ID 65531013) e 25.11.2024 (ID 66609543).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação da admissibilidade das apelações interpostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 82, §1o, da Lei 9.099/95, "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". Importante destacar que, embora o art. 600, § 4o, do CPP admita o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja postulado no termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, o qual se submete a procedimento sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95, em razão do critério da especialidade. Nesse sentido os Acórdãos 1908199 e 1900660 desta Turma Recursal
5. Nesse contexto, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o simples termo de apelação restrito à manifestação do interesse de recorrer, desacompanhado das respectivas razões e pedidos de reforma da sentença, não deve ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência. Demais disso, trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Desse modo, inexiste lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não sendo possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Assim, as apelações interpostas não merecem ser conhecidas.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não conhecida. Sentença mantida.
7. Sem custas nem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 82, §1o; CPP, art. 600, §4o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1908199, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 19.8.2024;
TJDFT, Acórdão 1900660, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024.